Tribunal: TJBA
Processo: 8000655-35.2017.8.05.0223
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000655-35.2017.8.05.0223 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: VILMAR PEREIRA ALVES Advogado(s): DOMICIO GRAMACHO NETO LITISCONSORTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/85. ESCRIVÃO DA POLÍCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AFASTADA. REGIME ESPECÍFICO DE APOSENTADORIA PARA SERVIDORES POLICIAIS. NORMA RECPECIONADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. ADI 3817. ENTENDIMENTO DO STF. REQUISITOS COMPROVADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No caso analisado, o requerente impetrou mandado de segurança preventivo, visando o reconhecimento do seu direito líquido e certo de ter os seus proventos de aposentadoria calculados de acordo com o que dispõe a Lei Complementar n. 51/1985, em razão da conduta reiterada do ESTADO DA BAHIA de não conceder as aposentadorias, em situações semelhantes, com proventos integrais. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 3817, consolidou o entendimento sobre a recepção da regra prevista na Lei Complementar n. 51/85 pela Constituição Federal de 1988. 3. Esta Corte de Justiça, por meio da Seção Cível de Direito Público, já firmou posição, há muito tempo, no sentido da aplicação da Lei Complementar n. 51/85 aos servidores policiais. 4. Dito isso, o Impetrante comprovou seu direito líquido e certo à aposentadoria especial, com proventos integrais, através de contracheques, onde se vislumbra mais de 30 (trinta) anos de contribuição e mais de 20 (vinte) anos em cargo de natureza estritamente policial. 5. Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e, no mérito, concede-se a segurança para reconhecer o direito do Impetrante de ser aposentado segundo o regramento especial da LC 51/85, garantindo-se o recebimento de proventos integrais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000655-35.2017.8.05.0223, em que figuram como apelante VILMAR PEREIRA ALVES e como apelada SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .